Tribunal: TJMT
Processo: 0008235-60.2006.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008235-60.2006.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ANTONIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 550.599.705-82 (APELADO), ANTONIO MOREIRA DA SILVA (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVIL –
EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5º DA LEI 6.830/80 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O instituto da prescrição intercorrente ocorre no decurso do processo, quando a parte exequente já tiver acionado a máquina judiciária, de modo que, se deixá-lo paralisado, sem justa causa, pelo tempo prescricional reiniciado, caracterizada estará a sua desídia e, consequentemente, o efeito prescritivo.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente, julgou extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que não há falar se me prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), pois não se mostra consumado o transcurso do prazo de 6 anos, 1 ano de suspensão acrescido de 5 anos do prazo quinquenal, contados, automaticamente, da intimação do Estado da inexistência de bens penhoráveis e/ou não localização do devedor.

Assevera que a prescrição intercorrente exige a inércia do credor e transcurso do prazo e, concomitante, a existência de causa impeditiva da prescrição.

Aduz que sem pronunciamento judicial sobre a suspensão que deveria ter antecedido ao arquivamento provisório dos autos, bem como sem determinação para que a Fazenda Municipal manifestasse nos autos, impossibilita a decretação de ofício da prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida.

O Apelado deixou de apresentar suas contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente, julgou extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que o Município de Várzea Grande, propôs em 04/09/2006, Ação de Execução Fiscal face ao contribuinte Antônio Moreira da Silva,

visando, o recebimento de credito tributários referente ao Imposto Territorial e Predial Urbano.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo,
ao verificar que até aquela data a fazenda estadual não tinha promovido a satisfação do crédito fustigado, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente, julgou extinta a presente execução (id. 188670382).

Contra a sentença se insurge o Município de Várzea Grande, interpondo o presente Recurso, pretendendo a reforma do ato sentencial.

In casu
, verifico que a execução fiscal foi proposta em setembro de 2006, há mais de 16 (dezesseis) anos e, a parte executada não foi citada, conforme as diversas diligências que foram infrutíferas negativas.

Ato continuo houve a remessa dos autos ao arquivo provisório em 05/08/2008, onde permaneceram por mais de um ano, sendo desarquivados em 24/09/2010.

Assim, como bem observado pelo Magistrado singular, interrompendo o sobrestamento do feito executivo após um ano, verifica-se que a prescrição intercorrente operou, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Frisa-se o presente feito executivo ficou suspenso por um lapso de tempo superior a 01 (um) ano, além de já ter decorrido mais de 05 (cinco) anos do prazo disposto no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/90..

O STJ no julgamento do REsp 1.340.553-RS, pacificou o entendimento por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no sentido de que havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Deste modo, considerando que o processo representa um instrumento de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e insegurança nas relações jurídicas.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que mesmo o débito não sendo de pequeno valor é possível julgar prescrita a execução sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, porquanto na primeira oportunidade de falar aos autos, inclusive em sede de apelação, ela poderá ilidir a prescrição intercorrente. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80, ACRESCIDO PELA LEI N. 11.051/04. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial confirmando o acórdão a quo que reconheceu a prescrição intercorrente mesmo sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, ante a ausência de causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional. 3. A matéria em discussão, cujo entendimento encontra-se pacificado nesta Corte, entende que, ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a prévia intimação da Fazenda Pública, como ocorreu na hipótese dos autos, só se justificaria a anulação da sentença se a exequente demonstrasse efetivo prejuízo decorrente do ato judicial impugnado. Precedentes: REsp 1.157.788/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2010; 1.005.209/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 8/4/2008, DJe 22/4/2008; AgRg no REsp 1157760/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/3/2010. 4. Na espécie, conforme registrado pelo Tribunal de origem, a exequente, no recurso de apelação, não demonstrou a existência de causa suspensiva ou interruptiva de prescrição que impedisse a decretação dessa prejudicial. Portanto, rever esse entendimento, demanda análise fático-probatória dos autos, o que é defeso na via especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido (STJ. AgRg no REsp 1187156 / GO, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17.08.2010).

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tem-se que a sentença apelada deve ser mantida.

Por todo o exposto,

NEGA-SE PROVIMENTO,
a
o apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024